Tribunal: STF
Processo: ARE 1151302
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2005. SÚMULA 280/STF.



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame de norma de direito local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.



    2. A discussão sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.